Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-81.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. ADEQUADA. MULTA. DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar os acusados como autores dos delitos.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando foi realizado o devido reconhecimento e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva, prescindindo de prova efetiva de sua corrupção. Precedente do STJ.
4. Para o reconhecimento da participação de menor importância, faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe para a realização do fato típico foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, em que o réu praticou as elementares do crime de roubo.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.